Tribunal: TJMT
Processo: 1044121-87.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044121-87.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR – EXTRA PETITA – REJEIÇÃO - PEDIDO DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REMUNERAÇÃO SOBRE ÊXITO DA AÇÃO - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO A VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO JUSTO E EQUÂNIME – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – DESPROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS E PECULIARIDADES DA DEMANDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE -
RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE - RECURSO DA REQUERENTE DESPROVIDO.

Em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém da atuação em fases processuais e do êxito na demanda - honorários de sucumbência, o rompimento unilateral do contrato pela Instituição Financeira contratante, implica na possibilidade de arbitramento judicial dos honorários advocatícios.

O autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, cujo arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/requerido, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Na ação de arbitramento de honorários o magistrado não está vinculado a tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no artigo 85 do CPC, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços prestados.

Redução do valor arbitrado para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo a atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além da natureza e benefício financeiro.

Sentença Reformada em parte. Recursos conhecidos e provido em parte o recurso do requerido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
BANCO BRADESCO S.A.
interpuseram recurso de apelação cível contra a sentença de ID 219892197, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial da presente Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios.

Consta na inicial que o Autor prestou serviços jurídicos à instituição financeira por mais de 31 (trinta e um) anos ininterruptos, em caráter de quase exclusividade, e durante a relação ocorreram inúmeras alterações contratuais, até que em 19/02/2016 todas as regras e condições foram consolidadas em um único contrato de adesão denominado de “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”, com vigência pelo período de 05 (cinco) anos.

Alega que sempre cumpriu com suas obrigações contratuais, executando as atividades operacionais e atendendo às exigências técnicas impostas pelo contratante, materializadas por meio de Termos Aditivos, normativos internos denominados “Instruções aos Escritórios” e e-mails.

Afirma que sempre prestou os serviços com excelência, no entanto, em 19.11.2020 foi notificado da rescisão do contrato.

Argumenta que atendeu aos interesses do Banco Bradesco no processo n. 0000911-98.2012.8.14.0301, da Comarca de Belém/PA, e não foi recompensado pela instituição financeira.

Ao final, requer a condenação do banco requerido ao pagamento dos honorários advocatícios referente aos trabalhos realizados.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“Com estes fundamentos, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO esta ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do BANCO BRADESCO S.A., para condená-lo ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento.

Condeno o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.” (sic)

Irresignadas, as partes interpuseram recurso de apelação em ID 219892664 e ID 219892661.

O Banco Bradesco suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, alegando ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide.

No mérito, argumenta que o serviço prestado até a rescisão do contrato fora devidamente remunerado e que houve malferimento do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de arbitramento de honorários diante de contrato rescindido unilateralmente.

Salienta que não se pode direcionar ao cliente o dever de pagar sucumbência a seu advogado, especialmente quando não arbitrada e em processo no qual não houve êxito. Que a Juíza a quo desconsiderou o que foi estabelecido no contrato de honorários celebrado entre as partes para beneficiar o recorrido.

Registra da impossibilidade de intervenção do Estado em um contrato válido, em ato jurídico perfeito, com violação aos arts. 121, 421, 421-a, III, e 476 do Código Civil vigente.

Aduz que a ação de arbitramento de honorários somente é cabível na ausência de estipulação expressa sobre a remuneração do causídico, e que no caso há estipulação em contrato, de forma expressa, da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e o benefício financeiro.

Alega que o juízo de primeiro grau arbitrou os honorários sem observar as peculiaridades do caso, não se mostrando justo o valor fixado nos termos do art. 22, §2º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, e que houve inadequada distribuição do ônus sucumbencial.

Acusou o enriquecimento indevido do escritório recorrido. Que houve homologação de acordo entabulado pelo novo patrono do demandado nos autos de R$ 100.000,00. Asseverou do marco inicial a contagem dos juros moratórios.

Portanto, requer seja conhecido e provido o recurso para cassar a sentença ou, subsidiariamente, julgar improcedente o pedido da inicial, ou, ainda, para reduzir o valor dos honorários.

Por sua vez, o apelante Galera Mari e Advogados Associados aponta a necessidade de majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, nos termos do artigo 22, §2º do Estatuto da Ordem dos Advogados.

Defende que a sentença considerou existir “teto financeiro” dos honorários advocatícios, mas quanto aos honorários sucumbenciais não há previsão de “teto financeiro”, ressaltando, ao fim, que a causa possui o montante atualizado de aproximadamente R$ R$ 2.586.760,48 (dois milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, setecentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos).

Requer seja conhecido e provido o recurso para em reforma da sentença, majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor da causa trabalhada, à luz do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC, ou, subsidiariamente, majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão (art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994).

Contrarrazões das partes em ID 219892667 e 219892668.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

No que tange as preliminares de ocorrência de cerceamento de defesa e falta de interesse recursal suscitadas pelo banco Apelante, vejo não assistir razão às suas alegações.

Isto porque, analisando os autos, ao dar procedência à demanda o MM. Juízo de primeiro grau firmou entendimento de que a elucidação do mérito independe da produção de prova oral (oitiva do autor), já que a relação jurídica não é negada pelas partes, e a dinâmica do trabalho realizado estava exaustivamente delineado na exordial, de maneira que a prova requerida teria cunho protelatória.

Por esta via, entendo ser desnecessária produção de prova oral a fim de provar fato já, plenamente, verificável nos autos.

Nesta razão, não se vislumbra cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do feito, quando a oitiva de testemunhas, ou a realização de outras provas como a realização de perícia contábil para verificação e levantamento dos atos processuais e do resultado econômico obtidos na execução pelo banco, pois, pouco ou em nada influenciariam no convencimento do Julgador.

Nesse sentido a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015).

Além disso, a sentença encontra-se nos limites do pedido da inicial, visto que os serviços prestados e comprovados pelo advogado contratado devem ser remunerados, sob pena de enriquecimento de uma parte em detrimento de outra, o que não se pode admitir.

Logo, resta demonstrado o interesse de agir (recursal) do autor na interposição de recurso a fim de ter majorado o valor arbitrado pelo juízo sentenciante.

Rejeito as preliminares.

Quanto ao mérito, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

Incontroverso nos autos a rescisão unilateral pelo banco requerido do contrato em discussão, com dispensa dos serviços advocatícios do Autor na data de 19/11/2020, e a atuação do causídico na ação de n. 0000911-98.2012.8.14.0301, da Comarca de Belém/PA,.

Neste contexto, não há dúvida de que o autor, enquanto procurador do banco, atuou em ações judiciais em defesa dos interesses da instituição financeira, e que a atuação do causídico em proveito econômico da instituição ocorreu até meados de dezembro de 2020, evidenciando que o requerente faz jus aos honorários advocatícios proporcionais aos serviços prestados.

Sobre o assunto, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei n. 8.906/94, prevê que:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§1º omissis.

§2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

O supracitado dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Ou seja, em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém de atuação por fases no processo e sobre o êxito em honorários sucumbenciais, o rompimento do contrato ou renúncia, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento dessa verba, uma vez que ao revogar o mandato, o próprio requerido/contratante inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do requerente/contratado.

Ainda que exista previsão contratual de que os honorários devidos advêm da atuação por fases processuais e em êxito sucumbencial, não se pode olvidar que a rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito do requerido/contratante.

Nesse sentido tem decidido de forma reiterada o Superior Tribunal de Justiça e esta Egrégia Corte:

“DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp n.º 945.075-MG, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4. A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários.” (Ap 141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Sobreleva destacar que na ação de cobrança ou arbitramento de honorários, em tais casos de rescisão indireta, com prestação dos serviços parciais, o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do CPC, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (Precedentes do STJ). Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3º c/c §4ª, do art. 20, do CPC. Se o valor está irrisório, prove o recurso para majorar este valor, observando os serviços feitos, a natureza da demanda, sua complexidade, para patamar mais justo. Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (TJMT. Ap 102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016).

Dessa maneira, o art. 14 do Código de Ética da Advocacia dispõe:

“Art. 14. A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado”.

Assim, demonstrado que o autor prestou serviços na vigência do contrato e sendo este revogado unilateralmente ou renunciado os poderes procuratórios pelo defensor, o arbitramento dos honorários advocatícios se revela adequado.

Nessas circunstâncias, se observa dos documentos acostados aos autos os serviços prestados pelo escritório nas ação indicada na exordial, agindo com zelo e dedicação, não apenas no âmbito judicial, mas desenvolvido também administrativa.

Na fixação do valor, visando a devida recompensa pelo trabalho desempenhado, deve-se observar a extensão da atuação profissional na defesa/patrocínio do apelante/requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado e o tempo despendido.

Contudo, mesmo que considerando os trabalhos realizados e a rescisão unilateral efetivada pela instituição financeira que afastou as expectativas de ganho da parte autora, entendo por acolher as razões recursais do banco tão somente ao quanto arbitrado pelo juízo a quo, pois o montante se mostra excessivo, não atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
ainda mais quando comprovado nos autos o benefício financeiro auferido pelo banco com a ação – R$ 100.000,00 (cem mil reais) - ID 219892166.

Neste sentido é a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (Precedentes do STJ). Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3º c/c §4ª, do art. 20, do CPC. Se o valor está irrisório, prove o recurso para majorar este valor, observando os serviços feitos, a natureza da demanda, sua complexidade, para patamar mais justo. Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (TJMT. Ap 102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016).

A verba honorária deve ser arbitrada de forma equânime, levando-se em consideração os aspectos acima destacados e afastando possível enriquecimento indevido de ambas as partes.

Nessas circunstâncias, o valor arbitrado na origem se revela desproporcional (R$ 80.000,00), merecendo reparos.

Dessa forma, tenho que são devidos honorários no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos serviços advocatícios prestados no processo sub judice.

Diante do exposto,
desprovejo
o recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados e
dou provimento em parte
ao recurso do Banco Bradesco, para reformar a sentença tão somente para
reduzir
os honorários advocatícios para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024